Tribunal: TJMT
Processo: 1044521-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044521-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEILIANE CRISTIANE DE CARVALHO REIS - CPF: 014.750.181-42 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.503.153/0001-80 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1044521-95.2021.8.11.0001

Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): LEILIANE CRISTIANE DE CARVALHO REIS

Recorrido(s): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE TURÍSTICO – PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM – ADIAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA – REEMBOLSO COM INCIDÊNCIA DE TAXAS OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DA LEI No 14.034/2020 – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre cancelamento de pacote turístico, o qual englobava passagens aéreas e hospedagem, de onde esta se insurge contra a sentença de improcedência pugnando pela condenação da Recorrida a título de danos morais e materiais, alegando que foi feito um novo contrato pela Reclamada, sendo cobrado novamente e não ocorrido o reembolso do primeiro contrato cancelado em razão da pandemia.

Pois bem. Conforme observado nos autos, a viagem contratada pela Recorrente ocorreria entre os dias 06 à 09/08/2020, porém, adiado em razão da pandemia, sendo realizada a viagem em 11 a 15/05/2021.

O Autor alega que não houve reembolso do valor pago no primeiro contrato e que foi cobrado novamente pelo segundo contrato.

Entretanto, ficou comprovado pela Reclamada que o valor pago na primeira viagem, foi utilizado como crédito para o segundo contrato.

Ademais, a Reclamante não comprova nenhum pagamento, nem de novo pacote de viagem, nem de diferença de taxa de remarcação, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Desta feita, inexistindo ato ilícito, não havendo dano a ser reparado pela Recorrida.

Assim, escorreita a sentença de improcedência da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022